Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.